Tribunal: TJES
Processo: 0001602-53.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001602-53.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS REIS GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDA. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE COMPENSADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

2. O magistrado de origem procedeu a análise e a fundamentação de forma exaustiva, relativamente a cada vetor desabonador, além das demais circunstâncias judiciais não valoradas negativamente, razão pela qual o pedido de anulação não se sustenta. 3. O recrudescimento da pena-base deu-se em razão de cinco circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), todas exaustivamente fundamentadas, e, em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo prescindível, portanto, qualquer reforço na fundamentação.

4. Agiu com acerto o magistrado de origem ao compensar a agravante do motivo torpe com a atenuante da reincidência, incrementando à pena intermediária a fração de 1/6, relativamente a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (alínea "c", inciso II, art. 61 do CP), pois devidamente reconhecida pelos jurados, embora não valorada na primeira fase do processo dosimétrico.

5. Nesse sentido, C. STJ: "Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes" (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DOS REIS GAMA
contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 3
a
Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 121, §2
o
, I, IV, e VI do Código Penal, a 25 anos e 08 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

A Defesa pugna, em razões recursais, inicialmente, pela anulação da sentença, em razão de não constar as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente e a respectiva fração para o aumento para o recrudescimento da pena-base.Subsidiariamente, requer o seu redimensionamento para o mínimo legal. Aponta, ainda, o equívoco na compensação das agravantes e atenuantes na segunda fase do processo dosimétrico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DOS REIS GAMA
contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 3
a
Vara Criminal de S/erra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 121, §2
o
, I, IV, e VI do Código Penal, a 25 anos e 08 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

A Defesa pugna, em razões recursais, inicialmente, pela anulação da sentença, em razão de não constar as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente e a respectiva fração para o aumento para o recrudescimento da pena-base. Subsidiariamente, requer o seu redimensionamento para o mínimo legal. Aponta, ainda, o equívoco na compensação das agravantes e atenuantes na segunda fase do processo dosimétrico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ANULATÓRIA:

A Defesa pugna, inicialmente, a anulação da sentença, em razão de não constar as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente e a respectiva fração para o recrudescimento da pena-base.

Sem razão à Defesa.

Sem maiores delongas, o magistrado de origem procedeu a análise e a fundamentação de forma exaustiva, relativamente a cada vetor desabonador, além das demais circunstâncias judiciais não valoradas negativamente, razão pela qual o pedido de anulação não se sustenta.

Tanto é que o nobre Defensor, no Tópico “2” (Da pena-base) da exordial recursal, apontou quais as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao recorrente, garantindo, portanto, o contraditório.

Além disso, o mero cálculo aritmético possibilita concluir o valor atribuído a cada um dos vetores desabonadores, estando em perfeita harmonia com os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Isso posto,
REJEITO
a aventada nulidade.

II. DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Almeja a Defesa, ainda, o redimensionamento a pena-base para o mínimo legal.

Do mesmo modo, não assiste razão à Defesa.

O magistrado de origem recrudesceu a pena-base em razão de
cinco circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime),
todas
exaustivamente fundamentadas
, e, em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo prescindível, portanto, qualquer reforço na fundamentação, conforme se depreende do excerto abaixo transcrito:

“A
culpabilidade

agravada
a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que ele desferiu mais de uma dezena de facadas na vítima, que estava nua (sem blusa, sem calcinha e com os shorts na altura nos joelhos) deitada em um colchão no chão do quarto. E, depois de matar a vítima com quem conviveu por mais de dois anos, vai para o banheiro, toma um banho e vai embora, deixando-a morta no chão, como se fosse um dejeto, um pedaço de papel, um lixo qualquer. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Em sentido próximo cito os seguintes julgados: “Na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade. (STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021”; e, “Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ. (STJ. AgRg no HC 702.070/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022;

Conforme pesquisas no sistema de automação do Poder Judiciário e-Jud somado a inexistência de certificação de antecedentes pela Secretaria,
nada a valorar quanto aos [antecedentes]
;

A
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora.
As informações trazidas nos autos, em especial pelos familiares do réu, dão conta das diversas vezes em que o consumo de substâncias entorpecentes (bebida e drogas) os obrigaram a esconder as facas da casa para a proteção coletiva. A irmã do réu “cortou relações” com ele. O crime aconteceu dentro do quarto da mãe do réu, estando ela dormindo lá, ao lado do crime, demonstrando assim o desprezo por todos ao redor. Diante disso, valoro negativamente
;

No vetor
personalidade
do réu, é possível valorar negativamente já que
ele atuou durante a relação como “proprietário da companheira”, como possuidor do seu semelhante, com dominação, relação de senhor e escravizado, com humilhação da companheira, empregando violência, física, patrimonial, moral e psicológica, em especial com a utilização de xingamentos e posterior pedido de desculpas / perdão. Um abusador que mantinha a vítima em um cárcere emocional, subjugando-a. Uma vítima em situação de vulnerabilidade já que era o réu quem era o arrimo de família
;

Os
motivos do crime
(torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão
valorados na segunda fase a evitar o bis in idem
;

As
circunstâncias do crime
(recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) foram reconhecidos pelos jurados. Diante disso, uma
(recurso que dificultou a defesa da vítima), será valorada na segunda fase da dosimetria a evitar o bis in idem; e a segunda (feminicídio) servirá para qualificar o crime
. Ressalto que
dentro do quarto na hora dos acontecimentos havia outras pessoas dormindo (mãe do réu e duas crianças). Uma das crianças era a filha da vítima (Helbert de 04 anos) e viu sua mãe morta, esfaqueada se esvaindo em sangue.
Corroborando o entendimento, segue julgado do STJ, nos seguintes termos: “A pena-base do paciente foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de feminicídio, tendo em vista que as diversas agressões perpetradas pelo acusado contra a vítima foram realizadas na presença da filha do casal de apenas 3 anos de idade. (STJ. HC 614.057/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021)”;

As
consequências
do crime são graves a espécie, pois o réu deixa órfão duas crianças
(Helbert com 04 anos a época e Ana Beatriz com 08 anos a época), filhos de pais diferentes e que por isso provavelmente serão separados. Deixa desassistidos duas crianças sem o maior alicerce a mãe! Estão impedidos de vivenciar o maior amor. Impede a filha de tê-la como exemplo, de ter arrumado seu cabelo antes de ir para a escola. Será revitimizada. Não se despreze o luto da mãe da vítima e também que a forma que o crime foi cometido impede até que se vele (velório) de maneira digna. O réu vítima de violência (pai para consigo e pai para com a mãe) aflige à sua companheira a mesma violência que sofreu e teve aversão. Por tudo isso, valoro negativamente;

O
comportamento da vítima em nada influenciou o crime
, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013); A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.”

Destarte, considerando as cinco circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o magistrado de origem, utilizando-se da fração de 1/6, recrudesceu a pena-base em 2 anos para cada uma delas, totalizando o incremento de 10 anos, ou seja, 22 anos de reclusão.

Irretocável, portanto, a pena-base fixada.

II. DA SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A Defesa aponta, ainda, equívoco na compensação das agravantes e atenuantes na segunda fase do processo dosimétrico.

O magistrado de origem, ao analisar a segunda fase da dosimetria, consignou que:

Presente as agravantes da: a) motivação torpe (alínea "a", inciso II, art. 61 do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena; b) recurso que dificultou a defesa da vítima (alínea "c", inciso II, art. 61 do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena. Presente a atenuante da confissão (alínea "d", inciso III do art. 65 do CP), ainda que qualificada. Nos termos do art. 67 do CP, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência". Diante disso, agravo a pena, passando a dosá-la em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, agiu com acerto o magistrado de origem ao compensar a agravante do motivo torpe com a atenuante da reincidência, incrementando à pena intermediária a fração de 1/6, relativamente a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (alínea "c", inciso II, art. 61 do CP), pois devidamente reconhecida pelos jurados, embora não valorada na primeira fase do processo dosimétrico.

Nesse sentido, C. STJ:
"Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Afastadas todos as pretensões recursais da Defesa e desnecessário qualquer outro reparo na dosimetria, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.